Tribunal: TJPA
Processo: 0816843-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816843-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LAURA BORGES DA SILVA, LARISSA BORGES DA SILVA, LAIZE BORGES DA SILVA, LENNO BORGES DA SILVA

AGRAVADO: BRUNA LETICIA CARVALHO DE ARAUJO, ANGELO HONORIO LEAL SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS DE EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMAS ELETRÔNICOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedidos de busca patrimonial dos executados via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, inclusão dos devedores em cadastros de inadimplentes e aplicação de medidas coercitivas, como suspensão de CNH e passaporte. Os agravantes alegam que os devedores são contumazes e ocultam patrimônio, justificando as providências requeridas para a satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de utilização dos sistemas eletrônicos para pesquisa de bens dos executados sem a necessidade de esgotamento prévio de outras diligências pelo exequente; e (ii) analisar a viabilidade da aplicação de medidas coercitivas como suspensão de CNH e passaporte dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC) autoriza a adoção de medidas que garantam a satisfação do crédito exequendo, incluindo a pesquisa de bens por meios eletrônicos.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.112.943/MA), consolidou o entendimento de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não depende do esgotamento prévio de outras diligências pelo credor.

5.

A adoção de medidas coercitivas, como suspensão de CNH e passaporte, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser utilizadas exclusivamente como sanção ao devedor. Na ausência de elementos concretos que justifiquem tais restrições, impõe-se o indeferimento desse pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização dos sistemas SISBAJUD (modalidade "Teimosinha"), RENAJUD e INFOJUD para pesquisa de bens do executado não está condicionada ao esgotamento prévio de diligências pelo credor.

2.

A suspensão da CNH e do passaporte do devedor somente pode ser deferida quando demonstrada sua necessidade concreta para a efetividade da execução, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 8º, 139, IV, 774, V e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.943/MA, Tema 219; TJ-MT, AI nº 10083068920228110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.09.2022; TJ-RS, AI nº 51100899220238217000, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 26.04.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
LAURA BORGES DA SILVA
e outros contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0100545-74.2015.8.14.0006, que indeferiu os pedidos destinados à efetivação da execução, incluindo medidas de busca patrimonial eletrônica.

Os agravantes sustentam que a decisão combatida incorreu em erro ao indeferir pleitos de penhora via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a inclusão dos devedores nos cadastros de inadimplentes e a suspensão de CNH e passaportes dos agravados. Alegam que os executados são devedores contumazes e que há indícios de ocultamento de patrimônio, justificando a adoção de medidas coercitivas para a satisfação do crédito exequendo.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento com base na insuficiência de fundamentação dos pedidos, alegando que cabe à parte exequente esgotar diligências prévias antes de requerer a intervenção judicial.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se nos autos, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial no mérito, conforme os parâmetros do art. 178 do CPC.

Sem apresentação de contrarrazões pelos agravados.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de deferimento das medidas pleiteadas pelos agravantes no âmbito da execução, em especial a pesquisa de bens dos executados por meio dos sistemas informatizados e medidas coercitivas adicionais.

O Novo Código de Processo Civil prestigia a efetividade da tutela executiva, consagrando o princípio da cooperação judicial e a atuação proativa do magistrado na busca de soluções eficazes para a satisfação do crédito exequendo (art. 4º, CPC). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.112.943/MA), consolidou entendimento no sentido de que a utilização dos sistemas eletrônicos de busca patrimonial não está condicionada ao exaurimento de outras diligências pelo credor.

Nesse sentido:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR SER EXTRA PETITA – NÃO VERIFICAÇÃO – MEDIDAS COERCITIVAS QUE PODEM SER DETERMINADAS DE OFÍCIO PELO JUIZ – ARTIGOS 139, IV e 8º DO CPC – PESQUISAS AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD E DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA EM CASO DE RESISTÊNCIA NA INDICAÇÃO DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAM OS BENS SUJEITOS À PENHORA E OS RESPECTIVOS VALORES – ARTIGO 774, V, DO CPC – CABIMENTO – SUSPENSÃO DA CNH DO DEVEDOR/EXECUTADO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8º, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há que se falar em nulidade da decisão, exarada com base nos citados dispositivos, por ser extra petita, devendo, pois, serem mantidas as ordens de pesquisa junto aos sistemas SisbaJud, InfoJud, RenaJud, SerasaJud e CNIB. “É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar bens passíveis de penhora nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC.” (TJ-MT 10076512020228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022). Hipótese na qual a medida de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) do devedor é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito, razão pela qual deve ser afastada.

(TJ-MT 10083068920228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS E DEMAIS SANÇÕES. CONSULTA DE BENS VIA SISTEMA RENAJUD. CABIMENTO DA DILIGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. Cabível o deferimento da pesquisa de bens via sistema RENAJUD que prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, uma vez que a execução é promovida no interesse do credor (artigo 797 do CPC) e os sistemas de consulta são ferramentas colocadas à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Jurisprudência consolidada no âmbito do STJ no sentido de que o entendimento firmado no Recurso Especial nº. 1112943/MA, TEMA 219 e no Recurso Especial nº. 1184765/PA, TEMA 425 que se estende aos demais sistemas de pesquisa de bens. A reforçar o cabimento da requisição de informações/efetivação de consultas via sistemas informatizados para viabilizar a satisfação do crédito tributário, está o contido no art. 198, § 1º, inc. I, e no art. 199, ambos do Código Tributário Nacional. Provimento do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - AI: 51100899220238217000 CASCA, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)

No caso concreto, os agravantes justificam a urgência do pleito na contumácia dos devedores em se esquivar de ações de cobrança/execução, assim como na existência de ações penais em trâmite contra eles, que seriam indícios graves da sua esquiva em adimplir dívidas contraídas.

Tendo em vista que o art. 797 do CPC deixa claro que a execução serve ao interesse do exequente, e que dentre os princípios da execução estão o resultado e sua utilidade, entendo que nesse momento é possível se valer de alguns sistemas de informação para subsidiar a ação de execução, como o SISBAJUD na modalidade Teimosinha, RENAJUD e INFOJUD.

Assim, os agravantes demonstraram a frustração da tentativa de penhora por meio do SISBAJUD, sendo justificável a adoção de medidas complementares para viabilizar a localização de bens. Assim, considerando o princípio da efetividade da execução, impõe-se a concessão parcial do pleito, deferindo-se a utilização dos sistemas SISBAJUD (na modalidade "Teimosinha"), RENAJUD e INFOJUD para rastreamento de bens dos executados.

Quanto à suspensão de CNH e passaporte, entendo que tais medidas devem ser aplicadas com parcimônia e proporcionalidade, conforme entendimento jurisprudencial. Não havendo elementos concretos que demonstrem a necessidade dessas medidas no momento, indefiro esse pleito.

Conclusão

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo para deferir a utilização dos sistemas SISBAJUD (modalidade "Teimosinha"), RENAJUD e INFOJUD, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 19/03/2025